Tribunal: STF
Processo: Rcl 60093
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0052600-27.2004.5.01.0059, em razão do suposto descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 55.854/RJ, de minha relatoria.



    Eis a ementa desse julgado:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICÁVEIS. Na fase pré-judicial devem ser observados, a título de correção monetária e juros, os índices do IPCA e da TR, pois ainda não haviam sido constituídos os créditos. Já na fase judicial, deve ser aplicada a Taxa Selic composta para a apuração da atualização monetária”. (eDOC 35 - ID: 2ff9efaa)



    Em suas razões, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, porquanto determinou a incidência da TR concomitantemente ao IPCA-e na fase pré-judicial, bem como estabeleceu, quanto à fase judicial, a aplicação da taxa Selic de forma capitalizada.



    Nesses termos, argumenta que “o STF não estabeleceu expressamente a incidência da TR para atualização dos créditos trabalhistas. Bem ao contrário, a Suprema Corte afirmou ser inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização dos créditos trabalhistas (Tema de Repercussão Geral nº 1.191) e por isso entendeu que a TR se mostra inadequada como índice de correção monetária, razão por que conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, da CLT”.  (eDOC 1, p. 21 - ID: ef76dddb)



    Aduz, ainda, que “o STF, expressamente, no acórdão resultante do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, menciona que ‘a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem’. Nessa linha de idéias, a aplicação da Selic composta, como quer o Tribunal recorrido, corresponde precisamente ao bis in idem que o STF quer evitar”. (eDOC 1, p. 24 - ID: ef76dddb)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação.



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção à Rcl 55.854/RJ, de minha relatoria. (eDOC 37 - ID: 0e36df94)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, a Municipalidade aduz o descumprimento da decisão por mim proferida nos autos da Reclamação 55.854/RJ, na qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro fosse proferido, observando-se  a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF.



    Entretanto, observo que a autoridade reclamada, ao realizar novo julgamento da causa, determinou a aplicação dos índices de forma descompassada à decisão desta Corte, porquanto fixou, na fase pré-judicial, a aplicação do IPCA-e conjuntamente com a TR e, na fase judicial, a Selic na forma composta.



    Confira-se, pois, o teor do julgado:



    “A discussão travada no presente feito, contudo, se torna superada pelo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, ao concluir a apreciação das ADCs 58 e 59, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    No referido julgamento, pela unanimidade de votos dos membros da Suprema Corte, restou declarada a inconstitucionalidade da incidência da TR para a apuração da correção monetária dos créditos trabalhistas; sendo determinada a aplicação do IPCA-e a contar da época própria de exigibilidade da parcela até o momento da citação do Réu; apurando-se, a partir deste marco e até a efetiva quitação da dívida trabalhista, a atualização monetária pela aplicação da taxa SELIC ou por outro índice mais vantajoso para o credor que porventura seja fixado no futuro.



    (...)



    Entendo, assim, que, na fase pré-judicial, devem ser observados os índices do IPCA e da TR, pois ainda não haviam sido constituídos os créditos; enquanto que, na fase judicial, deve ser aplicada a Taxa Selic composta para a apuração da atualização monetária. 



    Dou provimento. 



    CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, CONHEÇO do agravo de petição interposto pelo Município Executado e, em rejulgamento da matéria determinada pelo STF, DOU PROVIMENTO ao apelo, para que, na fase pré-judicial, sejam observados os índices do IPCA e da TR. e, na fase judicial, seja aplicada a Taxa Selic composta, nos termos da fundamentação supra”. (eDOC 35, p. 5 - ID: 2ff9efaa; grifo nosso)



    Rememoro que, no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, essa Corte determinou que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Nesse corolário, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifei)



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Assim, verifico que não foi observado pela Juízo de origem o precedente vinculante no que tange à atualização do débito na fase pré-processual, que deve ocorrer pela incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    Dessarte, a decisão reclamada, ao fixar o IPCA-e conjuntamente com a TR (e não a TRD), na fase extrajudicial, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022; grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 52.729 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 54.248, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.7.2022; Rcl 54.742, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 26.7.22; Rcl 53.659, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2022 e Rcl 52.437 AgR, de minha relatoria, DJe 9.8.2022. 



    Por outro lado, saliento, ainda, que no julgamento do paradigma apontado (ADC 58), restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    Não houve, entretanto, qualquer autorização de capitalização na forma composta.



    Dessarte, evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando determinou o cálculo do índice (Selic) na forma composta.



    Sobre o tema, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Morais, nos autos da Rcl 54886/SP, nos seguinte termos:



    “A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



     Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (‘Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”).



     Ou seja, no caso de débitos trabalhistas judicializados, a taxa SELIC deve ser apurada em período determinado e aplicada de forma direta sobre os valores a serem pagos. Trata-se de um índice moratório que visa a resguardar os recursos financeiros e já engloba juros moratórios e correção monetária. Aplicar a taxa SELIC, capitalizando os valores mensalmente, como pretende a parte reclamante, é transformá-la em índice remuneratório, o que, isso sim, ofenderia a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES)”. (DJe 9.8.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial e, na fase judicial, a aplicação da Selic, vedada a capitalização de forma composta. (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente